Tribunal: TJSP
Processo: 2342228-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE RESTITUA O BEM MÓVEL, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.